Tribunal: STF
Processo: ARE 1258618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, cujo objeto é julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 16-23, vol. 8) no qual, por unanimidade, se negou provimento ao recurso de apelação.
    O Tribunal de origem afirmou ter sido “inequivocamente comprovado, para além de qualquer dúvida razoável, que o apelante fez uso de documento público que sabia ser materialmente falso” (fl. 22, vol. 8) e, “quanto às penas fixadas no mínimo legal e substituídas por não impugnadas restritivas de direitos, nenhum reparo cabe ser feito. Finalmente, por benéfico, só resta manter o regime aberto estipulado para a hipótese de conversão” (fl. 23, vol. 8).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 4-10, vol. 9).
    Assevera o reclamante não haver “provas nos autos de utilização do documento por parte do Apelante. Sendo assim, sem maiores delongas, deve ser aplicado no caso em tela o Princípio do in dúbio pro reo, reformando a sentença de piso, absolvendo o Apelante da acusação” (fl. 9, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral (Tema 660) e por incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 (fls. 3-5, vol. 11).
    O agravante sustenta que, “conforme se depreende do conteúdo ideológico dos autos, quando do julgamento do Recurso de Apelação, os n. Desembargadores integrantes da c. 14ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça bandeirante deixaram de apreciar argumentos deduzidos pela defesa técnica, bem como acerca de relevantíssimo documento apresentado o que, de per si, gera incomensuráveis prejuízos ao Agravante” (fl. 21, vol. 11).
    Argumenta que não requereu “(...) a reavaliação de qualquer dos elementos de provas colhidos durante a instrução probatória e sim o reconhecimento de afronta direta ao texto constitucional exaustivamente demonstrado no apelo extraordinário” (fl. 1, vol. 12).
    Alega que “incumbia ao nobre Magistrado de segunda instância, tão somente, verificar se foi apontada claramente, pelo recorrente, a controvérsia entre o preceito constitucional e o contexto da decisão recorrida - conforme orientação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (...) os requisitos exigidos para a admissão do Recurso Extraordinário foram devidamente observados pelo Agravante, que discorreu sobre as violações diretas aos preceitos constitucionais e as expôs de maneira clara e compreensível” (fl. 2, vol. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou:
    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    (…) o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete n. 284) (…) Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal (…) Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o v. acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (…)
    Finalmente, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema (…) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (tema 660/STF) e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO” (fls. 3-5, vol. 11).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de repercussão geral (Tema 660). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SEQUER APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 935.154-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.203.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
     6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao cerceamento do direito de defesa e ao devido processo legal quando necessária a análise de legislação infraconstitucional: 
     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora